Tribunal: TJSP
Processo: 1038303-44.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória. Restrições no veículo alienado. Alegação de nulidade por indeferimento de denunciação da lide entre a revendedora de veículo e o proprietário. Inocorrência. Ação autônoma preservada. Inteligência do artigo 125, §1o, do Código de Processo Civil. Mérito. Contrato celebrado entre a parte apelada e a revendedora. Responsabilidade da empresa. Ilegitimidade afastada. Dano

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória. Restrições no veículo alienado. Alegação de nulidade por indeferimento de denunciação da lide entre a revendedora de veículo e o proprietário. Inocorrência. Ação autônoma preservada. Inteligência do artigo 125, §1o, do Código de Processo Civil. Mérito. Contrato celebrado entre a parte apelada e a revendedora. Responsabilidade da empresa. Ilegitimidade afastada. Dano moral. Ocorrência. Situação que ultrapassou o mero dissabor do inadimplemento. Quantum mantido em R$ 5.000,00. Sentença mantida. Recurso desprovido.